Tribunal: TJSP
Processo: 2234195-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Competência - aplicação do art. 105, "caput", do Regimento Interno deste E. Tribunal – prevenção da C. 1a Câmara de Direito Privado originada por julgamento de apelação - configuração deflagrada para os recursos conexos derivados da mesma relação jurídica– Recurso não conhecido, determinada remessa dos autos à Câmara preventa.